Tribunal: TJES
Processo: 5003270-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003270-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0003062-11.2022.8.08.0024, decretou a prisão preventiva em sede de Audiência de Custódia, sendo imputado ao paciente o crime de latrocínio tentado.

Em sua inicial requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Decisão indeferindo a liminar (ID 2467649).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 2541246).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 2604176).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0003062-11.2022.8.08.0024, decretou a prisão preventiva em sede de Audiência de Custódia, sendo imputado ao paciente o crime de latrocínio tentado.

Conforme narra o APFD o paciente está sendo acusado de latrocínio tentado, por ter assaltado uma loja de celulares no centro de Vitória/ES, havendo inclusive feito um disparo em direção a vítima.

O impetrante aduz que não há evidências de que a paciente tenha colaborado para a ocorrência do delito, o qual teria sido cometido por dois outros acusados, não havendo prova de que ele teria dado fuga aos dois executores do delito após o assalto.

Aduz que não há provas suficientes para embasar a prisão decretada, se revelando a mesma desnecessária.

Aduz que não há nenhum Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente, que não ostenta antecedentes criminais, tem domicílio certo, é trabalhador, sendo motorista de aplicativo (uber) e que as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por fim, argumenta ser pai de um filho menor de idade, com 04 (quatro) anos, que necessita de seu sustento.

Com arrimo em tais assertivas, requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Em que pesem os argumentos do impetrante, em sede de cognição sumária, reputo presentes
in casu
os indícios de autoria, necessários à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto à alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva, entendo tal tese estar totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária (0003062-11.2022.8.08.0024), reservando-se à sindicância neste ‘
writ’
apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

Urge salientar que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Importante destacar, que não há que se falar em uma suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Tive acesso a decisão acoimada de coatora através de consulta ao sistema de andamento processual do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal e verifiquei que a mesma preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF/88. Transcrevo trecho da referida decisão:

“Conforme consta no APFD, em síntese, a guarnição informou que em decorrência de
suspeita
de latrocínio à loja de celulares Martini, Centro de Vitória
, foram informados acerca do veiculo de placas MGT5871, estaria circulando a Av. Jeronimo Monteiro, sendo posteriormente
o autuado abordado e identificado, com as mesmas características flagrado pelas filmagens do estabelecimento
,
conduzindo o veículo levando e dando fuga aos criminosos na tentativa de latrocínio
, sendo encaminhado a sede policial. Em relatos,
a vítima informou que o Autuado, portando de uma arma de fogo, sendo que sua esposa se encontrava rendida, o autuado veio a efetuar um disparo de arma de fogo em direção as costas da vítima
e por muita sorte não a acertou. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais
foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação penal – competência do júri tramitando (homicídio tentado) e registro no sistema Infopen
. (...). Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, diante da extrema gravidade da conduta imputada e dos antecedentes do acusado, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão serão inadequadas e ineficientes para resguardar a Ordem Pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,...”

Devo frisar que se trata de crime hediondo, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo sendo a mesma acionada para disparo, em plena luz do dia em estabelecimento comercial localizado no centro desta capital, portanto via pública bastante movimentada, o que demonstra acentuada gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Além disto, a impetração padece de deficiência de instrução, já que não juntado aos autos nem mesmo a decisão que decretou a prisão proferida em sede de audiência de Custódia.

Não há nos autos qualquer comprovação de admissão do paciente como motorista de aplicativo, nem mesmo as imagens a que o impetrante faz alusão que, em tese, comprovariam que o mesmo não deu fuga aos pacientes foram juntadas.

Portanto, a necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade
concreta do delito de latrocínio tentado, diante do
modus operandi
relatado.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do recorrente ser pai de um filho menor de doze anos pois, além de não haver nos autos qualquer tipo de prova que demonstre ser o paciente a única pessoa da família com condições de prover os cuidados e sustento ao menor, o delito fora cometido com periculosidade concreta em séria ameaça a comunidade em que vivem. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO
. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 5. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Portanto, não há espaço para a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tampouco para a concessão de prisão domiciliar, diante dos escassos elementos de prova constantes da impetração.

Assim sendo,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, §3º C/C ART. 14, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO - PRISÃO DOMICILIAR, ART. 318-A DO CPP – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL -DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente está bem fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘
writ’,
apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

3) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do recorrente ser pai de um filho menor de doze anos ante ausência de comprovação de ser o paciente a única pessoa com condições de prover cuidado e sustento ao menor.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.